Tribunal: TJDFT
Processo: 0700397-51.2020.8.07.0000
Órgão julgador: EUSTÁQUIO DE CASTRO
Órgão colegiado: 2a CÂMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-05-04
Data de publicação: 2020-05-15

Ementa:
MANDADO DE SEGURANÇA. OBRIGAÇÃO DE FAZER. EXAME. ECOCARDIOGRAFIA. LIMINAR DEFERIDA. CONFIRMAÇÃO. NECESSIDADE. OBRIGAÇÃO POSITIVA DO ESTADO. EXISTÊNCIA. CONCESSÃO DA ORDEM.

1. Os provimentos cautelares, incluídas as liminares em Mandado de Segurança, têm natureza precária e efêmera.

2. Mesmo em caso de concessão da liminar, não há perda do objeto, devendo o Mandado de Segurança prosseguir até a resolução do mérito.

3. É obrigação positiva do Estado a realização de exame de Ecocardiografia em criança internada em Hospital Público, para fins de confirmação de suposto diagnóstico de sopro cardíaco.

4. Ordem concedida.